Tribunal: TJDFT
Processo: 0742816-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO NA VERBA ALIMENTÍCIA. MAJORAÇÃO DOS ENCARGOS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença proferida em ação de alimentos que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para fixar a obrigação alimentar do genitor na quantia equivalente a 4 (quatro) salários mínimos. 1.1. Pretensão da autora para que seja acrescido ao valor dos alimentos em valor determinado, o custeio correspondente ao plano de saúde.
2. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 2.1. A respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada".
3. No caso concreto, o patamar fixado em sentença equivalente a 4 (quatro) salários mínimos mensais, além de se aproximar em muito da quantia perquirida na inicial (R$ 4.695,00), mostra-se razoável e proporcional em relação à capacidade do requerido e à necessidade do alimentando, não havendo motivo para reforma do julgado a fim de acrescentar aos alimentos o custeio com o plano de saúde. 3.1. A simples alegação de que “a situação financeira do apelante é sobremaneira confortável” não constitui motivo suficiente para arbitrar alimentos de forma indefinida e sem critérios imputando ao outro genitor a obrigação de arcar com quaisquer despesas que entenda pertinentes, notadamente se considerar que o valor fixado na sentença atende às necessidade e despesas apuradas. 3.2. Na hipótese, a pretensão de acrescer ao montante da verba definida pela sentença o valor correspondente as despesas do plano de saúde representa majoração dos alimentos arbitrados, sem, contudo, indicar no que consistiu o equívoco na fixação da verba.
4. Recurso improvido.